Tribunal: STF
Processo: RE 1588051
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-08
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:
 
“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. HOSPITAL BENEFICENTE DR. CESAR SANTOS. SERVIDOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE DIREITOS E VANTAGENS PREVISTOS NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”. (eDOC 67 – ID: 3ebd69e2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput, X e XIII, 39, e 61, § 1º, II, “a” e “c”, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante nº 37/STF. (eDOC 102 – ID: d4a2858e)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que manteve a sentença que declarou a inconstitucionalidade incidental dos arts. 7º a 174 da LC municipal nº 205/2008 (destinada a reger os servidores do Hospital Dr Cesar Santos, autarquia municipal beneficente), e concluiu por estender à recorrida os direitos previstos na LC municipal nº 203/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo), dada a existência de regime jurídico único para os servidores da Administração Pública municipal direta e indireta.
Sustenta-se que “[a] Lei Orgânica é obra do Legislativo Municipal, não se submetendo à sanção do chefe do Executivo Municipal. Ao Legislativo, contudo, não é dado legislar sobre servidores do Executivo”. (eDOC 102 – ID: d4a2858e, p. 12)
Alega-se, ainda, que o acórdão recorrido teria concedido vantagens funcionais com fundamento da isonomia, em violação à SV 37/STF. 
Acrescenta-se que “o acórdão recorrido incorreu em manifesta ofensa à autonomia municipal assegurada pela Constituição da República. É inadmissível que servidores municipais sejam regidos por normas concebidas para servidores estaduais, sob pena de subversão do pacto federativo e usurpação da competência normativa do Município”. (eDOC 102 – ID: d4a2858e, p. 17)
É o relatório.
Decido. 
A questão trazida no recurso extraordinário diz respeito à possibilidade de o Município de Passo Fundo estabelecer regime jurídico para servidores de uma autarquia, diferenciado do regime jurídico único instituído no âmbito da municipalidade.
O recorrente alega que a sentença impugnada estaria violando a Súmula Vinculante 37 ao proceder à equiparação de regimes distintos e à extensão de vantagens remuneratórias previstas em outro estatuto, sob o fundamento da isonomia.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a medida cautelar na ADI 2.135-MC, suspendeu a eficácia da redação conferida ao art. 39, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 19/1998, por meio da qual se havia suprimido a menção expressa ao regime jurídico único dos servidores públicos, admitindo-se, assim, a contratação de agentes públicos sob regime diverso.
Com isso, reestabeleceu-se a antiga redação do dispositivo constitucional e, consequentemente, da obrigatoriedade da sujeição dos servidores públicos ao regime estatutário único. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:
 
“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público. 2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência. 5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido” (ADI 2.135 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, redatora do acórdão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 07.03.2008; grifo nosso)
 
Posteriormente, esta Suprema Corte revogou a liminar e julgou improcedente a ADI 2.135/DF, concluindo pela constitucionalidade da EC 19/1998 no ponto em que alterou a redação originária da CF que determinava a unidade de regime jurídico aos entes federativos. Por ocasião desse julgado, houve a modulação de efeitos para reconhecer a eficácia ex nunc da constitucionalidade da EC 19/1998. Nesses termos, colho a ementa do referido julgado:
 
Ementa: Direito Constitucional. Processo Legislativo. Ação direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra a EC 19/1998. Transposição de texto devidamente aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados durante a fase de redação do vencido, que integra o primeiro turno de votação. Autonomia do Parlamento para organizar seus procedimentos. Matéria que foi submetida e decidida no âmbito da própria Câmara dos Deputados. Inexistência de inconstitucionalidade formal. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. Modulação de efeitos em face da cautelar anteriormente concedida pelo Plenário. I. Caso em exame 1. Ação Direita de Inconstitucionalidade ajuizada em face da Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998 (EC 19/1998), que versa sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, entre outros temas. 2. Os requerentes alegam inconstitucionalidade formal, uma vez que a EC 19/1998, no tocante à redação final do art. 39 da Constituição, teria sido promulgada sem que ambas as Casas Congressuais tivessem aprovado, em dois turnos de votação, as alterações ao texto constitucional. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o processo legislativo que culminou na promulgação da EC 19/1998, em especial a fase de Redação do Vencido durante o primeiro turno de votação na Câmara dos Deputados, observou o disposto no § 2º do art. 60 da Constituição, que estabelece a necessidade de discussão e aprovação em dois turnos, por maioria qualificada, para que uma proposta de emenda à Constituição possa ser considerada aprovada. Em específico, envolve a correta compreensão e delimitação do objeto do Destaque para Votação em Separado (DVS) n. 9 e dos efeitos decorrentes de sua rejeição pelo Plenário da Câmara dos Deputados. III. Razões de decidir 4. O DVS n. 9, formulado pelo bloco de oposição, restringiu-se ao caput da redação proposta para o art. 39 da Constituição, constante do art. 5º do substitutivo apreciado em primeiro turno. Submetido o destaque à deliberação, a proposição não atingiu o quórum de 308 votos. 5. A redação final do caput do art. 39 da Constituição, nos termos da EC 19/1998, entretanto, não se confunde com a que foi rejeitada na votação do DVS n. 9. A Comissão Especial, durante a fase de Redação do Vencido quando da apreciação do substitutivo em primeiro turno pelo Plenário, efetuou o translado do texto remanescente do § 2º do art. 39 (que não foi objeto do DVS n. 9) para o caput do mesmo dispositivo, o que foi aprovado pelo colegiado. Assim, no momento da Redação do Vencido, o que houve foi tão somente a transposição de texto já previamente aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 6. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da separação dos poderes, tem tradicionalmente firmado posição no sentido de deferir ao Congresso ampla liberdade de conformação quanto à sua organização interna. Da separação de poderes decorre a autonomia dos parlamentos que, por um lado, assume o caráter de autonomia normativa, materializada na competência para produzir atos normativos primários, e, por outro, igualmente pressupõe autonomia organizacional, referente à atribuição para determinar seu funcionamento interno, seus procedimentos e suas próprias estruturas. Referida autonomia do Poder Legislativo abrange não apenas o momento normativo, em que se expede uma norma regimental, mas também o momento de sua aplicação. 7. Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), é competência privativa da Comissão Especial a Redação do Vencido de Propostas de Emenda à Constituição (RICD, art. 197). Após elaborada a redação pela Comissão (aprovação final em 6.11.1997), o texto foi discutido e votado pelo Plenário da Câmara dos Deputados (Sessão Deliberativa de 12.11.1997). 8. A alegação de irregularidade na fase de Redação do Vencido veiculada nestes autos foi apreciada pela própria Câmara dos Deputados na Questão de Ordem 10.442/1997, por meio da qual se questionou a interpretação levada a efeito pela Comissão Especial e que veio a ser rejeitada. 9. Uma vez que a Redação do Vencido integra o turno de votação (RICD, art. 195, § 1º), não é possível sustentar que o caput do art. 39 da Constituição Federal não foi objeto de votação em dois turnos. O texto foi aprovado em primeiro turno, embora localizado no § 2º do art. 39 do Substitutivo do Relator e, após a Redação do Vencido, deslocado para o caput. Em segundo turno, a mesma redação obteve maioria de 3/5 da Câmara dos Deputados. 10. Tendo em vista o extenso lapso temporal transcorrido desde o deferimento da medida cautelar pelo Plenário, razões de segurança jurídica e relevante interesse social (Lei 9.868/1999, art. 27) determinam a atribuição de eficácia ex nunc ao reconhecimento da constitucionalidade da redação que foi dada pela EC 19/98 ao caput do art. 39 da Constituição Federal, sendo vedada a transmudação de regime dos atuais servidores, como medida para evitar tumultos administrativos e previdenciários. IV. Dispositivo 11. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente com atribuição de efeitos ex nunc. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 39 e 60, caput e § 2º; Regimento Interno da Câmara dos Deputados, arts. 161, 195, caput e § 2º, 197; Lei 9.868/1999, art. 27. Jurisprudência relevante citada: MS 24.104/DF, MS 26.062-AgR/DF, MS 34.181/DF, MS 33.731/DF, MS 34.120/DF, MS 34.115/DF, MS 34.040/DF”. (ADI 2135, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.06.2025)
 
 No caso em análise, o Tribunal de origem entendeu que, em decorrência da liminar deferida nos autos da ADI 2.135-MC, a adoção do regime estatutário único pelos entes públicos voltou a ser obrigatória e que, por essa razão, a recorrida faria jus aos benefícios conferidos aos servidores públicos efetivos. Nesses termos, colho trecho da sentença, mantida integralmente pelo acórdão recorrido:

 
“(...)
Cinge-se o pedido à aplicação da autora – servidora pública integrante do quadro do Hospital Beneficente Dr. César Santos e regido pela Lei Complementar 205/2008 – da Lei Complementar 203/2008 (Estatuto dos Servidores Público do Município de Passo Fundo), desde a data da posse, com a consequente concessão de direitos e vantagens nela previstos e pagamento das diferenças disso decorrentes. 
É caso de procedência da ação. 
A autarquia, em que pese tenha autonomia, deve observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. É o que dispõe o art. 8º da Constituição Estadual: 
Art. 8.º O Município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica e pela legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. 
Nesse passo, a Constituição Federal estabelece, na redação original do art. 39 (ADI 2.135- 4DF suspendeu a redação determinada pela EC 19/98) a adoção do regime único aos servidores públicos estaduais e federais, inclusive aos servidores das autarquias e fundações públicas:
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4) 
A Constituição Estadual, no mesmo sentido, dispõe: 
Art. 30. O regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e fundações públicas será único e estabelecido em estatuto, através de lei complementar, observados os princípios e as normas da Constituição Federal e desta Constituição. (Vide Leis Complementares nº 10.098/94 e 10.842/96). 
A Lei Orgânica do Município de Passo Fundo conceitua, no art. 20, servidor público como todo aquele que recebe remuneração dos cofres públicos. E, no art. 19, refere a adoção de regime jurídico único para os servidores da Administração Público Municipal direta ou indireta. 
Tal orientação foi seguida pela Lei Complementar 203/2008, que instituiu o regime jurídico dos servidores municipais. 
No entanto, a Lei Complementar 205/2008, ao estabelecer regime jurídico próprio aos servidores do Hospital Beneficente Dr. César Santos – autarquia municipal – fere os comandos constitucionais referidos. Os servidores da autarquia estão sujeitos a regime jurídico único, instituído no âmbito da municipalidade. 
Autarquias são entes administrativos autônomos, criados por lei específica, com personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas. O pessoal das autarquias, servidores concursados e efetivos, estão sujeitos ao regime jurídico único da entidade matriz, como dispõe o art. 39, caput, da Constituição Federal, ou seja, ao Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos (no caso do Município). Por conta disso, os servidores e dirigentes de autarquias se igualam a funcionários públicos, na terminologia dessas normas, que ainda se referem a "funcionários públicos", quando, hoje são todos “servidores públicos”. 
Não prospera, ademais, o argumento da autarquia, de que detém competência para legislar sobre a matéria, uma vez que somente os entes políticos – União, Estados, DF e Municípios, detém competência para legislar sobre a criação de cargos e regime jurídico de servidores públicos.
(...)
Assim, por afrontar os citados arts. 8º e 30 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, bem como as disposições da redação original do art. 39 da Constituição Federal, é caso de declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade dos arts. 7º a 174 (Título II – Do Estatuto dos Servidores Públicos) da LC n.º 205/2008. Permanecem hígidos os arts. 1º ao 6º (Título I, Do Quadro de Servidores Públicos) que disciplinam sobre a criação dos cargos da autarquia municipal. 
Por consequência, é caso de reconhecimento da extensão dos direitos e vantagens remuneratórias da Lei Complementar 203/2008 à autora. 
Da análise das Leis Complementares, denota-se que a LC 205/2008 não dispões sobre os seguintes direitos concedidos na LC 203/2008, dentre outros: 
a)adicional por tempo de serviço (art. 87, II, c/c arts. 97/97). 
b)licença por motivo de doença na família (art. 125, III, c/c art. 140); 
c)licença para serviço militar obrigatório (art. 125, V, c/c arts. 144); 
d)licença para tratar de interesses particulares (art. 125, VI, c/c arts. 145/146); 
e)licença-prêmio (art. 125, VII, c/c arts. 147/150); 
f)licença para desempenho de mandato eletivo (art. 125, IX, c/c arts. 151/153); 
g)licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro (art. 125, X, c/c art. 155); 
h)licença para desempenho de mandato classista (art. 125, XI, c/c art. 156); 
j)vantagens para servidor estudante (art. 160/167). 
Como visto, não se sustenta a alegação de que inexiste desigualdade entre os servidores regidos pelas leis discutidas. Ademais, denota-se que os direitos elencados acima não apresentam especialidade nenhuma, pelo que também descabida a alegação de que, sendo as atribuições dos servidores distintas, não haveria afronta ao princípio da isonomia. 
Não há óbice à aplicação da Lei Complementar 203/2008 à autora – considerando-se aplicável esta desde a posse – fazendo jus às eventuais diferenças remuneratórias decorrentes de sua aplicação, essas, no entanto, observada a prescrição quinquenal.
(...)”. (eDOC 34 – ID: b570121f, p. 2-5)

Assim, verifica-se que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha assentado, no julgamento do mérito da ADI 2135, a possibilidade da contratação de servidores através de regimes jurídicos diversos pelos entes federativos, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, tendo em vista a modulação de efeitos operada no julgamento de mérito do referido processo paradigmático, ao qual foram atribuídos efeitos ex nunc.
Isso porque, até aquele julgamento, manteve-se incólume a redação originária do art. 39, caput, da Constituição, que estabelecia o regime jurídico único aos servidores públicos da Administração direta, das autarquias e das fundações.
Nesses termos, tendo em vista que a servidora era vinculada a uma autarquia municipal e que as legislações ora apreciadas datam de 2008, não merece reparo o acórdão impugnado, na parte em que manteve a sentença que declarou a inconstitucionalidade incidental dos arts. 7º a 174 da Lei complementar 205/2008, por afrontar os comandos constitucionais então vigentes, que determinavam a adoção do regime jurídico único aos servidores públicos da Administração direta, autarquias e fundações.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente ((eDOC 67 – ID: 3ebd69e2, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 8 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente